Tribunal: TJES
Processo: 0000616-94.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000616-94.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CANDIDO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000616-94.2024.8.08.0014

APELANTE: LUCIANO CÂNDIDO DOS REIS

Advogados do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA DALMAZIO ROSA - ES29310, DANYELLE BALESTREIRO DA CUNHA LOPES - ES39926

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ÍNFIMA QUANTIDADE. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO PROPORCIONAL. TEMA REPETITIVO Nº 1214 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. TABELA DA OAB. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão. A defesa pleiteia o afastamento das circunstâncias judiciais da conduta social e da natureza/quantidade da droga, com o consequente redimensionamento da pena, além da fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prática de crime durante o cumprimento de pena em regime aberto constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social; e (ii) estabelecer se a natureza da droga, desvinculada de quantidade expressiva, justifica a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo delito enquanto o agente cumpre pena em regime aberto por crime anterior demonstra maior desvalor da conduta e justifica a exasperação da pena-base pela circunstância judicial da conduta social, não havendo
bis in idem
.

4. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

5. A apreensão de quantidade ínfima de entorpecente (3,3 gramas de crack), ainda que de natureza nociva, não justifica, por si só, o aumento da pena-base.

6. Afastada uma das circunstâncias judiciais negativas em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução proporcional da pena-base, conforme o Tema Repetitivo nº 1214 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Para a fixação dos honorários do advogado dativo, utiliza-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prática de crime no curso do cumprimento de pena em regime aberto autoriza a valoração negativa da conduta social para fins de exasperação da pena-base.

A natureza da droga, dissociada de uma quantidade relevante, é insuficiente para justificar o aumento da pena-base no crime de tráfico.

A fixação de honorários advocatícios dativos deve ser pautada pelo princípio da proporcionalidade, considerando a complexidade do caso e o trabalho desempenhado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 59. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 666.334/AM. STJ, AgRg no HC n. 998.585/ES; HC 725.534/SP; REsp 2.058.971-MG (Tema Repetitivo nº 1214); REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC (Tema Repetitivo nº 984).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000616-94.2024.8.08.0014

APELANTE: LUCIANO CÂNDIDO DOS REIS

Advogados do(a) APELANTE: ANA CLAUDIA DALMAZIO ROSA - ES29310, DANYELLE BALESTREIRO DA CUNHA LOPES - ES39926

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

LUCIANO CÂNDIDO DOS REIS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 14384701), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, além do pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 14384724) pleiteando o afastamento das circunstâncias judiciais da conduta social e da natureza/quantidade da droga apreendida, redimensionando-se a pena aplicada. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios.

Emerge da Denúncia que, no dia 13/8/2024, por volta das 10h02min, na Rua Natalino Francisco da Silva, nº 150, no Bairro São Judas Tadeu, antigo Beco 18, em Colatina, o réu tinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 28 (vinte e oito) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a Sra. Maria da Conceição da Silva Barboza compareceu à Delegacia levando consigo os entorpecentes, relatando que viu o réu escondendo as pedras de crack em suas plantas.

Segundo informações colhidas, cotidianamente usuários acessam o local procurando Luciano para lhes vender drogas.

A noticiante informou, ainda, que Luciano fica frequentemente na entrada do beco à espera de usuários.

De acordo com a peça acusatória, o réu é faccionado à “Tropa do Urso”, organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e prática de homicídio.

Após a regular instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nas provas produzidas em juízo.

Com efeito, requer o redimensionamento da pena-base, argumentando que a exasperação promovida pelo juízo primevo é inidônea.

Consta da sentença condenatória que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e multa em razão da aferição da quantidade e natureza das substâncias apreendidas, além da avaliação negativa da conduta social. Confira-se:

Verifico que a culpabilidade é normal ao tipo; o réu ostenta antecedentes criminais, contudo, serão considerados na segunda fase da dosimetria da pena;
entendo que a conduta social deve ser valorada negativamente, uma vez que o crime foi praticado enquanto cumpria pena por delito da mesma natureza dos fatos aqui apurados, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização
; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; As circunstâncias são normais para o tipo; as consequências são típicas da infração; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública;
no que se refere ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que a natureza da substância apreendida justificam a exasperação da pena-base
.

Segundo o atestado de pena acostado aos autos (ID 14384541), o réu iniciou o cumprimento do regime aberto pela prática do crime de tráfico de drogas em 03/7/2023.

Nesse contexto, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “
O fato de o delito em exame ter sido praticado enquanto o paciente cumpria pena em regime aberto pela prática de crime anterior é circunstância que efetivamente
denota maior desvalor e justifica a exasperação da pena-base
, sendo irrelevante o nomen juris da vetorial utilizada
” (AgRg no HC n. 998.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025), não configurando, portanto,
bis in idem
.

Prosseguindo, é sabido que, nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas serão analisados com preponderância sobre as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/AM, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
.

Ao seu turno, a Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.534/SP, julgado em
27/4/2022
, firmou a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida,
tanto para a fixação da pena-base
quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.

Nada obstante, entendo que a aferição da
natureza da droga
, para fins de avaliação de seu efeito nocivo, desvinculada da quantidade de entorpecentes encontrados, não é critério suficiente para promover a exasperação da pena-base. Com efeito, a quantidade e a natureza de drogas são características ligadas entre si e, em razão disso, devem ser analisadas em conjunto.

Na espécie, foram apreendidas 28 (vinte e oito) pedras de crack, correspondendo a 3,3 (três vírgula três) gramas do entorpecente (ID 14384563).

À vista do exposto, a ínfima quantidade de substâncias apreendidas não justifica o recrudescimento da pena.

Diante desses parâmetros, procedo ao reexame da pena-base de acordo com o Tema Repetitivo nº 1214, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”. (REsp 2.058.971-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024).

Assim, mantida uma circunstância judicial (conduta social), reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 06 (seis) anos de reclusão e 325 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, aplico a agravante da reincidência no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 07 (sete) anos de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, fixo-a definitivamente em
07 (sete) anos de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, em virtude da reincidência, deve ser o fechado.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Ana Claudia Dalmazio Rosa
(OAB/ES
29.310
)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para reduzir a pena do réu para
07 (sete) anos de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)